Tribunal: CARF
Processo: 13312.720311/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720311/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
JOAQUIM DE SOUZA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1992
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE
/
IMPRATICABILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1991
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720311/2012-
2-69
3a Câma
3a Câma
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
ADE DA
ADE DA
CORRÊN
CORRÊN
A legisl
A legisl
incom
incom
in
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 04-44.938 –
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/SOB à fl. 287, que não homologou as
compensações declaradas por meio dos seguintes PER/DCOMPs:

De acordo com a Informação Fiscal que serviu de base para o Despacho
Decisório, às fls. 278-286, o crédito relaciona-se ao FINSOCIAL e foi pleiteado pela Recorrente,
no montante de R$ 168.688,39 (atualizado até 05/2007), sob suposto amparo em decisão judicial
transitada em julgado, em 09/12/2005, nos autos do Mandado de Segurança no
2001.81.00.003895-7/CE, impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), do qual a Recorrente é filiada.
Ainda segundo a referida Informação Fiscal, as razões para o indeferimento são as
expostas abaixo:
1) a decisão se aplica tão somente os filiados do Sindipostos jurisdicionados
ao Delegado da Receita Federal em Fortaleza (atual Delegado da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza);
2) a compensação somente pode ser feita com débitos de Cofins;
3) o direito à compensação não implica no reconhecimento de valores
apresentados pelo impetrante, visto que o cálculo dos valores a compensar
é efetuado por conta e risco do credor, ficando ressalvado ao Fisco a
averiguação do crédito compensável e a efetividade e integralidade dos
recolhimentos; e,
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

4) eventuais créditos deverão ser corrigidos monetariamente pelos mesmos
índices utilizados pela Fazenda Nacional quando da correção de seus
créditos.

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório, anexo às fls. 287, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sobral/CE - DRF/SOB/CE em abril de 2012, no qual foram consideradas
Não homologadas as compensações, constantes das Declarações de Compensação -
DCOMP anexas às fls. 02 a 87. Por sua vez, o Despacho Decisório citado se
fundamenta na Informação Fiscal, anexa às fls. 278 a 286.
Refere-se à declarações de compensação de débitos de CSLL, IRPJ, Cofins e
PIS/PASEP (fls. 02 a 87), transmitidas entre 20/08/2007 e 10/09/2009, com base em
ação judicial transitada em julgado em 09/12/2005 (informação constante das DCOMP
em questão), para a qual consta Pedido de Habilitação de Crédito de Finsocial (cópia
às fls. 88 e segs.) recolhido acima de 0,5%, protocolizado em 28/05/2007 e deferido
em 23/07/2007, conforme Despacho Decisório S/N, às fls. 128/129, proferido no
Processo Administrativo no 10380.004508/2007-98.
Para análise das DCOMP, a DRF/SOB/CE intimou a Declarante a apresentar os
documentos, demonstrativos e esclarecimentos constantes no Termo de Intimação
Sarac/DRF/SOB no 116/2011, emitido em 24/05/2011, constante às fls. 131 a 140
(incluindo os anexos).
Após resposta da Declarante, anexa às fls. 142 e segs., foi exarado a Informação
Fiscal, às fls. 278 a 286, que concluiu pela Não Homologação das compensações
declaradas.
Para bem descrever a questão, adoto como parte deste relatório, excertos da
Informação Fiscal citada, que embasou o Despacho Decisório guerreado em questão,
nas quais constam os fundamentos trazidos para a Não Homologação das
compensações apresentadas, no que se refere ao crédito pleiteado de Pagamento
Indevido ou a Maior da contribuição ao Finsocial - oriundo de Ação Judicial, a seguir,
in verbis:
RELATÓRIO

Por meio das Declarações de Compensação (Dcomp) relacionadas na
tabela abaixo (fls 2 a 87), o contribuinte supra identificado declarou compensações
envolvendo pretensos créditos supostamente reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, com débitos diversos de Cofins (receita 2172), IRPJ (receita
2089), CSLL (receita 2372) e PIS/PASEP (receita 8109), nos valores totais originários
de R$ 13.278,36, R$ 27.441,36, R$ 142.873,24, R$ 2.876,91, respectivamente, conforme
retratado no Anexo I desta Informação Fiscal. Os débitos a compensar passaram a ser
controlados no processo no 13312.720312/2012-11.

Os créditos totais consolidados na data da transmissão da primeira
Dcomp (20/08/2007), atingiriam o montante de R$ 173.548,62. Referidos créditos,
habilitados por meio do processo no 10380.004508/2007-98 (fls. 88 a 130), decorreriam
de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 2001.81.00.003895-7,
impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado
do Ceará (Sindipostos), CNPJ 07.339.203/0001-56, contra o Delegado da Receita
Federal em Fortaleza – CE, transitada em julgado em 09/12/2005.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Intimado, em 31/05/2011 (fls. 131 a 141) a apresentar livros e
documentos comprobatórios do crédito pretendido, o contribuinte trouxe aos autos os
documentos de folhas 142 a 159.
...
FUNDAMENTAÇÃO

Ressalto, preliminarmente, que o contribuinte identificado como
interessado neste Relatório Fiscal tem seu domicílio na cidade de Tauá, estado do
Ceará, estando sob jurisdição do Delegado da Receita Federal do Brasil em Sobral, a
quem cabe a análise do direito creditório requerido, nos termos dos artigos 57 e 63 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.

O contribuinte em questão é um empresário individual com início de
atividade em 24/05/1968, no ramo de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de
ar, na cidade de Tauá, onde se encontra até a presente data (fls. 235/236). Em
17/04/1979 abriu a primeira filial, também na cidade de Tauá, no ramo de comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores (fls. 97/100 e 237/238). Na
condição de filiado do Sindipostos (fls. 101), pretende beneficiar-se da decisão judicial
impetrada por aquele sindicato, em nome dos seus associados.

Os créditos pretendidos decorreriam de retenções na fonte do
FINSOCIAL sofridas pelo contribuinte sobre o valor das aquisições de combustíveis
efetuadas nos meses de fevereiro de 1991 a março de 1992, em face do disposto no art.
40 do Regulamento da Contribuição para o Fundo de Investimento Social -
FINSOCIAL (RECOFIS), aprovado pelo Decreto no 92.698, de 21 de maio de 1986.
Conforme planilhas de cálculo trazidas ao processo de habilitação (fls. 90 e 102/114),
os créditos, em valores originários e atualizados até maio de 2007, seriam os seguintes:

O Sindipostos, de fato, impetrou ação de Mandado de Segurança
Coletivo, em 20/02/2001, que tomou o número 2001.81.00.003895-7, contra o
Delegado da Receita Federal em Fortaleza, cujos pedidos vão transcritos a seguir (vide
cópia da petição inicial, às folhas fls. 249/271):
...

Logo, em que pese a decisão judicial ter sido favorável ao sindicato
impetrante e ter transitado em julgado, torna-se importante destacar alguns comandos
constantes expressamente na mesma: 1) a decisão se aplica tão somente os filiados do
Sindipostos jurisdicionados ao Delegado da Receita Federal em Fortaleza (atual
Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza); 2) a compensação somente pode
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

ser feita com débitos de Cofins; 3) o direito à compensação não implica no
reconhecimento de valores apresentados pelo impetrante, visto que o cálculo dos
valores a compensar é efetuado por conta e risco do credor, ficando ressalvado ao
Fisco a averiguação do crédito compensável e a efetividade e integralidade dos
recolhimentos; e, 4) eventuais créditos deverão ser corrigidos monetariamente pelos
mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional quando da correção de seus créditos.
(sublinhada no original)

Ora, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral foi instituída
em 1o/04/1998, por meio da Portaria do Ministro da Fazenda no 27, de 16/02/1998,
publicada no Diário Oficial da União de 22/05/1998. No dia 25/05/1998 foi publicada
no DOU a Portaria MF no 121, de 22/05/1998, alterando a subordinação da Agência
da Receita Federal de Crateús, da Delegacia da Receita Federal de Fortaleza para a
Delegacia da Receita Federal de Sobral. Ressalte-se que o município de Tauá está
jurisdicionado pela Agência da Receita Federal de Crateús desde a edição da Portaria
SRF no 242, de 23/02/2000 (DOU de 24/02/2000). Assim sendo, quando da impetração
do Mandado de Segurança (em 20/02/2001), o contribuinte em questão já não se
encontrava sob jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, mas da
Delegacia da Receita Federal em Sobral. Portanto, a despeito do equívoco no
deferimento do pedido de habilitação dos créditos requeridos, a realidade é que o
interessado não é parte na sentença, posto que não se encontrava, quando da
interposição da ação judicial, sob jurisdição do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza. Assim sendo, não faz jus a qualquer direito creditório nela embasada.

Além disso, a sentença foi taxativa em determinar que a compensação,
na hipótese de apuração de créditos, se dê com débitos de Cofins. Vale ressaltar que o
Acórdão do TRF da 5a Região, que havia decidido de forma diversa, foi reformado pelo
STJ que, de forma expressa, dispôs: “A autorização para compensação entre tributos
de diferentes espécies, negada na sentença, não pode ser concedida em benefício da
parte que não interpôs a apelação, configurando reformatio in pejus”.

Portanto, ainda que fossem apurados créditos a favor do contribuinte,
com base na decisão judicial em questão, a compensação não alcançaria os débitos de
IRPJ (receita 2089), CSLL (receita 2372) e Pis/Pasep (receita 8109), mas tão somente
os débitos de Cofins, retratados no Anexo I desta Informação Fiscal, até o limite dos
créditos apurados.

Intimado a apresentar documentos e livros necessários à comprovação
dos créditos pretendidos, o contribuinte afirmou não existir comprovante de retenção
da contribuição a apresentar, posto que a mesma era arrecadada através de
substituição tributária. Afirmou, também, não ter efetuado recolhimentos por meio de
Darf por não ter auferido receita não sujeita à substituição tributária no período.
Quanto aos livros Diário, Razão, Registro de Entrada e de Saída, alegou não ser
possível apresentá-los por não estar mais obrigado a mantê-los em arquivo (fls.
142/143). Os únicos documentos apresentados foram cópia da Certidão Narrativa da
ação judicial (já acostada ao processo de habilitação dos créditos) e cópias de
relatórios com timbre da Petrobrás Distribuidora S/A, os quais demonstrariam os
valores retidos por aquela distribuidora a título de Finsocial, na condição de substituta
tributária, em relação às aquisições de combustíveis feitas pelo contribuinte nos meses
de fevereiro de 1991 a março de 1992 (fls. 146/159).

Ora, o direito à compensação pressupõe a existência de créditos
líquidos e certos, a favor do contribuinte, conforme dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN):
...

A certeza do direito ao crédito decorre da existência de normas legais
ou judiciais que o prevejam. Assim, para os contribuintes alcançados pela decisão
judicial referida, esta é o instrumento que confere caráter de certeza aos créditos
decorrentes de pagamentos de Cofins com base nas majoração de alíquota
determinadas pelas Leis 7.689/1988, 7.787/1989, 7.894/1989 e 8.174/1990.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Já a liquidez do crédito diz respeito à comprovação de sua efetividade e
do quantum tem direito o contribuinte. No dizer de De Plácido e Silva, “líquido
exprime o que se mostra como certo e insuscetível de qualquer modificação. É o
definitivo, determinado por sua exatidão”. Assim, só é passível de restituição ou de
aproveitamento em compensação o crédito que seja demonstrado de forma clara e
objetiva, o que deve ser feito, no caso em análise, por meio dos registros e documentos
contábeis, comerciais e fiscais a que está obrigado o contribuinte. Note-se que a
decisão judicial em questão não afastou da autoridade administrativa a atribuição de
aferir o montante do crédito pretendido. Ao contrário, determinou que “o cálculo dos
valores a compensar é efetuado por conta e risco do credor, ficando ressalvado ao
Fisco a averiguação do crédito compensável e a efetividade e integralidade dos
recolhimentos”.

Vale ressaltar que é do contribuinte o ônus de comprovar a efetiva
existência do indébito. Tanto é assim que a Instrução Normativa RFB no 900/2008, que
rege atualmente os processos de restituição, compensação e ressarcimento de créditos
tributários, assim expressa em vários de seus dispositivos (disposições anteriormente
previstas nos art. 3o e 19 da IN SRF no 600/2005):
...

Como se percebe, é sempre exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do pleito. O decurso do prazo de cinco anos não pode ser aceito para afastar o
requisito de liquidez exigido do crédito pretendido. Se o contribuinte entendia estar
requerendo judicialmente créditos de determinado período para utilização em
procedimento de compensação, obrigava-se a manter os documentos e livros
comprobatórios do direito creditório até a decisão final administrativa sobre o direito
creditório ou até o transcurso do prazo prescrito no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Assim, se inexistentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem, a natureza e o valor dos
créditos, estes não podem ser deferidos por inexistência de um dos seus requisitos
fundamentais, qual seja, a liquidez.

Por fim, ainda que fossem desconsiderados todos os argumentos
anteriores, que demonstram a inexistência de qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e a impossibilidade de compensar os eventuais créditos com débitos
diversos de Cofins, e fossem aceitos os valores originários indicados nas planilhas
anexadas às folhas 90 e 108 a 114, os saldos atualizados não alcançariam o montante
de R$ 173.548,62, na data da transmissão da primeira Dcomp. Recorde-se que a
decisão judicial determinou a correção dos débitos pelos mesmos índices utilizados
pela Fazenda Nacional para a correção de seus créditos. Nesse caso, vejamos como
são atualizados os créditos da Fazenda Nacional, apurados nos meses de fevereiro de
1991 a março de 1992.

Os créditos tributários apurados nos meses de fevereiro a dezembro de
1991, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até aquela data, foram
convertidos em Ufir diária pelo valor desta em 02/01/1992, equivalente a Cr$ 597,06,
por força do disposto no art. 54 da Lei no 8.383, de 31/12/1991. Vale ressaltar que a
regra de indexação existente anteriormente, prevista na Lei no 7.799/1989, vigorou até
31/01/1991, quando foi extinta, a partir de 1o/02/1991, pela Lei no 8.177, de 1o/03/1991,
resultante da conversão da Medida Provisória no 294, de 31/01/1991. Assim, no
período em referência não há correção monetária de débitos. Já os créditos tributários
apurados em dezembro de 1991, cujo vencimento se deu em 1992, bem como aqueles
apurados nos meses de janeiro a março de 1992, foram convertidos em Ufir diária pelo
valor desta do primeiro dia do mês seguinte ao de ocorrência do fato gerador, no caso
do Finsocial, conforme regramento previsto no art. 53, IV, da mesma Lei no
8.383/1991. Os valores em Ufir foram reconvertidos para Reais pelo valor desta em
1o/01/1997, equivalente a R$ 0,9108, por força do disposto no art. 29, caput, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Sobre os créditos tributários apurados nos meses de fevereiro de 1991 a
março de 1992 incidiram os seguintes acréscimos, a título de juros moratórios:
– Período de 01/02/1991 a 31/07/1991
Juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, a contar do vencimento (Lei
5.172/1966 – Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o).
– Período de 01/08/1991 a 02/01/1992
Juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária – TRD, calculados desde o dia
em que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo pagamento
(Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, art. 3o, inciso I, resultante da conversão da
Medida Provisória no 298, de 29 de julho de 1991).
– Período de 01/02/1992 a 31/12/1996
Juros moratórios à razão de um por cento, por mês-calendário ou fração (art. 54, § 2o,
da Lei no 8.383/1991).
– Período de 01/01/2007 a 30/10/2007
Juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento (Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, art. 30).

Logo, tomando-se por base os valores dos créditos originários (em Cr$)
indicados pelo contribuinte nas planilhas acostadas ao processo de habilitação dos
créditos, e as datas de retenção indicadas nas mesmas planilhas como o termo inicial
de incidência da TRD (para as retenções sofridas nos meses de agosto a dezembro de
1991) e de conversão em Ufir (para as retenções sofridas nos meses de janeiro a março
de 2002), e as regras de atualização de créditos tributários discutidas acima, os
créditos pretendidos seriam R$ 10.084,93 e R$ 31.764,01, a título de principal e juros,
respectivamente, perfazendo o total de R$ 41.848,94, na data da transmissão da
primeira Declaração de Compensação, conforme retratado no Anexo II deste Relatório
Fiscal. Ou seja, ainda que o contribuinte fosse beneficiado pela sentença judicial
mencionada, esta tivesse autorizado a compensação com tributos e contribuições
outras, além da Cofins, e o interessado houvesse logrado comprovar os créditos que
alega ter, estes não seriam suficientes para a homologação integral das compensações
declaradas.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, opino pela não homologação das compensações
declaradas por meio das Dcomp relacionadas na tabela 1 desta Informação Fiscal.
...
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 10/04/2012 (AR de
fls. 298).

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 03/05/2012, a Interessada apresentou sua irresignação (fls. 299 e segs.),
firmada por Procurador constituído (procuração anexa às fls. 313), segundo a qual,
resumidamente, afirma:
Da legitimidade ativa e passiva na ação mandamental. Direito incontestável
do manifestante ao crédito tributário
Dentre as numerosas inovações trazidas pela Carta de 1988, destaca-se a
instituição do mandado de segurança coletivo, previsto como garantia fundamental em
seu artigo 5o, inciso LXX. Essa espécie de provimento jurisdicional pode ser
requestada por "partido político com representação no Congresso Nacional" ou por
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

"organização sindical, como é o caso, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados". Sobre este remédio constitucional, preceitua o eminente
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux (traz citação sem esclarecer a
documentação de origem).
Liquidez e certeza não bastam para o sucesso da providencia pleiteada no
mandamus coletivo: é necessário que o direito a ser chancelado aproveite de forma
equânime a uma coletividade de interessados. Quer a resposta do Poder Judiciário
corresponda precisamente ao desejo dos beneficiários, quer tal provimento se amolde
as peculiaridades de cada tutelado, permitida é a utilização do mandado de segurança
coletivo nos termos da Lei no 12.016/2009. Seu artigo 21 repete as lições da doutrina
processual civil.
A julgar pela redação do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, seria o
mandado de segurança movido contra "autoridade publica ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Publico". Tal incongruência, dada a inadequação
desse raciocínio, a responsabilidade objetiva de que se reveste o Estado - titular ultimo
e originário do abuso de poder contra o qual se insurgem os impetrantes - é evidentes
as garantias técnicas que lhe estendem os artigos 131 e 132 do texto maior, não
merece qualquer guarida interpretativa. Por todos, vejamos a lição de André Ramos
Tavares (traz citação sem identificar a documentação de origem).
A menção a legitimidade passiva ad causam de tal ou qual autoridade
administrativa em sede de mandado de segurança, por conseguinte, se traduz na
legitimidade de figurar como autoridade indicada pelo impetrante na peca primeira do
remédio constitucional. Para identificar o agente coator, basta ao prejudicado apontar
quem praticou o ato que se procura impugnar ou de quem partiu a ordem para sua
pratica. Curial salientar que a complexa estrutura administrativa não deve servir de
pretexto para a inadmissibilidade do remédio constitucional, razão que permite ao
magistrado, em face da peculiaridade de cada situação, requerer emenda a petição
inicial para remeter o mandamus ao seu devido receptor, a autoridade diretamente
vinculada ao ato resistido. Essa e a lição tradicional da doutrina processualista,
repetida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado (traz excertos
do STJ, AgRg no Ag 1076626/MA, Rei. Min. Luiz Fux. DJ de 29 jun. 2009).
A problemática se estende para o mandado de segurança coletivo, providencia
que comumente endereça a impugnação para uma coletânea de atos ou de ameaças
administrativas.
No caso, o sindicato, de abrangência estadual, formulou pleito de declaração da
inexigibilidade do recolhimento de contribuição para o FINSOCIAL, nos anos de
1991 a 1992, com supedâneo inconstitucional. O pedido se unificou nas mãos da
organização sindical. Quando da unificação relativa a autoridade indicada para prestar
informações, o agente fiscal que se encontrava na direta responsabilidade de cobrança
da exação indevida perante todos os filiados, era o Delegado da Receita Federal em
Fortaleza. Portanto, o único capaz de prestar as informações necessárias. Até porque,
na época da cobrança da contribuição declarada inconstitucional, não existia outras
Delegacias da Receita Federal no Estado do Ceará.
É importante salientar que nos autos judiciais foi informado os filiados, em
relação apresentada, que estavam sendo oficialmente substituídos, em que pese a
representação sindical substituir todos os filiados, e dessa relação consta o nome do
filiado-manifestante (doc. anexo). Daí, não se ter dúvidas de que, não SÓ fez parte da
ação, como também tem direito creditório.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Numa leitura rápida do artigo lo da Lei no 1.533/1951 e de seu correspondente
na Lei no 12.016/2009, conduz a sensação de que o pólo passivo do mandado de
segurança é ocupado pela própria autoridade coatora. Cumpre afirmar, entretanto, que
defende o Supremo Tribunal Federal ser o verdadeiro sujeito passivo do mandamus a
pessoa jurídica de direito publico que apresenta em seus quadros o agente indicado na
exordial. O real defensor contra a impetração é a própria pessoa jurídica, visto que não
seja dado a própria autoridade coatora se defender no mandado de segurança - apenas
prestar informações - e dada a própria coisa julgada, que não será produzida entre o
impetrante e o agente, mas sim entre o impetrante e a pessoa jurídica de direito
publico.
A conclusão que lhe é imediata aproveita a preservação integral dos direitos dos
associados do sindicato perante as arbitrariedades da Fazenda Publica. De todo modo,
vale ressaltar o ensinamento do autor Leonardo Jose Carneiro da Cunha (traz citação
sem identificar a documentação de origem).
Em verdade, os privilégios a celeridade e a simplicidade de impetração do writ
encontram equilíbrio no suprimento daquele arcabouço informativo capaz de corrigir
ato outrora validamente exercido pelos funcionários do Estado: as provas pré-
constituídas se completam com dados essenciais sobre a atividade mesma que gerou o
abuso de poder ou a coação. E no dever de informar o juízo, como preceitua o próprio
artigo 7o, inciso I da Lei no 12.016/2009, mora o papel da autoridade coatora na ação
mandamental.
De acordo, caracteriza o mestre Andre Ramos Tavares a autoridade coatora
como "informante do juízo". Sua função precípua, não obstante a atribuição de
competência que lhe seja particular, e providenciar representação - como o faria um
preposto no processo civil - sendo a voz proximal da pessoa jurídica de Direito
Publico, e vai ao processo para fornecer as informações que dizem respeito a
substancia dos pedidos iniciais: salienta-se, por conseguinte, não a pessoa da
autoridade coatora, mas o papel que desempenha.
Certo é que a não homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP's acarreta danos inenarráveis aos direitos líquidos, certos e comuns do
contribuinte substituído no mandado de segurança coletivo, posto que a legitimidade
passiva se dá em relação a pessoa jurídica e não ao próprio agente coator. Resulta
inaplicável, portanto, permissa vênia, o entendimento do auditor fiscal, de que "o
interessado não é parte na sentença, por não pertencer a jurisdição da Delegacia de
Fortaleza".
Da falta de apresentação de provas do crédito ora pleiteado
Outra fundamentação que merece ser rechaçada, permissa! Foi apresentada, na
habilitação do crédito relação completa das notas fiscais emitidas pela Petrobrás
Distribuidora, em decorrência das compras de combustíveis na época (1991 a 1992),
por parte da manifestante à ela (Petrobrás).
Quando da intimação, onde o auditor fiscal pedia fossem apresentado notas
fiscais de entrada, a manifestante se pronunciou, apresentando essa mesma relação,
onde lá consta todos os dados das notas fiscais emitidas, inclusive os valores referente
ao FINSOCIAL (retido; devido e retido a maior), informando, ainda, que não existia
comprovantes de pagamentos (Darf's) uma vez que a arrecadação era feita por
substituição tributária. Quanto aos livros contábeis exigidos na intimação, em que pese
ser de sua responsabilidade a guarda desses livros, no entanto, o prazo de 5 (cinco)
anos foi respeitado. Até porque, na relação emitida pela Petrobrás, que há de ter um
mínimo de credibilidade, haja vista ser uma empresa do governo federal, nessa
relação, que ora novamente apresentamos, consta todos os dados importantes e
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

inerentes a comprovação do crédito do manifestante, inclusive já informando quanto
seria o valor a maior na época em que se deu a cobrança indevida.
Destarte, a impugnante pode apresentar a referida relação de notas fiscais de
entrada da época em que se deu a cobrança indevida, consoante o art. 16 do decreto
70.235/72 que admite essa possibilidade, permitindo a apresentação de qualquer prova
nesse momento processual.
Portanto,
preclaros julgadores, tempestivamente, apresenta o manifestante-
impugnante as provas do seu crédito, quais sejam, a relação das notas fiscais de
entrada emitidas pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA, onde está comprovado o
direito do impugnante, conforme cópias em anexo.
Da legalidade da compensação do crédito com outros tributos
administrados pela Receita Federal
A compensação tributária é essencialmente uma medida de justiça, a qual tem
como finalidade precípua equilibrar equitativamente as relações obrigacionais
tributárias e financeiras entre cidadão contribuinte e fazenda pública como ente
arrecadador.
É com essa definição que o contribuinte tem por certo que o crédito apurado,
inclusive os de decisão judicial transitada em julgado, pode ser aproveitado na
compensação de quaisquer tributos ou contribuições administrado pela Receita
Federal, ou restituídos ao contribuinte. Isso é o que determina a lei 10.367/2002. Com
efeito, vale trazer à baila o brilhante ensinamento do Prof. Hugo de Brito (traz citação
sem identificar a documentação de origem).
Nesse diapasão, salienta-se que na ocasião da obtenção do crédito tributário
pelo contribuinte-inconformado, quando a decisão de reconhecimento teve seu transito
em julgado, havia lei autorizando a compensação na forma requerida à RF, nasceu
então, naquele momento, o direito adquirido' do manifestante de realizar a
compensação segundo as condicionantes legais vigentes.
No entanto, se seguiram inúmeras decisões divergentes pela RF sobre a mesma
matéria, fato que levou o COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO - COSIT, a uniformizar o entendimento, declarando em ato
normativo, através da Solução de Divergência n.° 2/2010, que os Créditos
reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado podem ser compensados com
débitos relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB, conforme o ementário
abaixo indicado e documento anexo.
Com esse novel entendimento do COSIT, reconhecendo de vez o direito dos
contribuintes, inclusive o dos filiados do Sindipostos, aliado a fundamentação da
sentença, que não teve como escopo a Lei 10.367/2002 vigente à época do trânsito em
julgado da decisão, requisito do item "b" da Solução de Divergência retro, resta claro
o direito do impugnante de compensar seu crédito na forma preconizada no art. 74 da
Lei 9430/96, com a nova redação dada pela Lei 10.367/02, em que pese constar na
sentença a vinculação dessa compensação com a COFINS.
Na sentença restou declarado a inexistência da relação jurídica em relação a
cobrança a maior da contribuição para o FINSOCIAL, isso quer dizer que não houve
fato gerador da cobrança da contribuição, assim, ficou reconhecido o direito de crédito
do contribuinte dessas majorações, e nessa parte não pode a Receita Federal contribuir
para que esse direito de usufruir o crédito não se concretize. E para que isso se realize,
somente através da compensação e/ou restituição poderá se dá. Corroborando tal
posicionamento, o Ministro FRANCISCO FALCÃO, integrante do STJ, em voto nos
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 543.704 - RO (2003/0077629-6) - traz excertos
desse julgado.
No caso dos autos, conforme reconhecido, a sentença declaratória contém juízo
de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada, reconhecendo em favor do contribuinte-manifestante o direito de haver o
crédito (e, portanto, o dever da Fazenda Nacional de pagar) de valor indevidamente
recolhido, prestação essa que atende até mesmo as condições para ser compensada
com outra dívida fiscal federal. Submeter o contribuinte a nova ação cognitiva como
condição para receber o pagamento significaria atividade jurisdicional desnecessária e
inútil, incompatível com o princípio constitucional da coisa julgada e com a própria
razão de ser da função jurisdicional.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido a favor do
contribuinte, verbis - traz excertos do RESP 551.184/PR, 2a Turma, Min. Castro
Meira, julgado em 21.10.2003.
Portanto, preclara autoridade julgadora, atento ao ato normativo do COSIT na
Solução de Divergência n.° 2/2010 indicado acima e o entendimento favorável do STJ,
roga a impugnante pelo deferimento do seu segundo pleito, com a confirmação da
compensação do crédito constante nos Pedidos Eletrônicos de Compensação -
Per/DComp anexos.
Da apuração do valor do crédito - perícia contábil - procedimento
imprescindível - Decreto 70.735/72, art. 16 inciso IV
Os documentos apresentados na época, reiterados agora, como prova do crédito
são relação das notas fiscais de entrada emitida por empresa do próprio governo
federal, o que reforça a regularidade dos cálculos apresentados pelo impugnante. Há
de se salientar que a tributação era feita através da substituição tributária, conforme
legislação vigente à época. Daí a falta de apresentação dos DARF's, como prova do
pagamento da exação (FINSOCIAL)
Entretanto, quando o auditor fiscal procedeu a devida verificação do crédito,
não considerou a relação apresentada como idônea, esse fato gera a necessidade de
apuração do crédito nesse momento processual, o que certamente só poderá ser
realizado através de perícia contábil nas relações das notas fiscais apresentadas. Daí a
imprescindível e indispensável determinação de realização de perícia contábil, por
parte de Vossas Senhorias.
Não obstante os cálculos realizados pelo manifestante-impugnante já
apresentados na habilitação prévia do crédito, esses foram realizados dentro das
determinações contidas na sentença, seguindo a mesma forma e aplicando os mesmos
índices que a Receita atualiza seus créditos, a realização de perícia contábil se justifica
para consolidar os valores do crédito a que tem direito a impugnante.
Portanto, pugnando por uma perícia técnica contábil, haja vista a necessidade da
consolidação do valor do crédito, anexamos os documentos comprovadores dos
argumentos fático-jurídico do manifestante-impugnante, fato que sugere e viabiliza a
imprescindível realização da perícia para apuração do quantum debeatur, pelo que
roga desta autoridade julgadora o seu deferimento, sob pena de cercear-se a defesa da
impugnante.
Assim, atendendo ao que determina o inciso IV do art. 16 do Decreto
70.735/72, apresenta a impugnante os quesitos que deseja ver examinados, bem como
o nome, endereço e qualificação profissional do seu perito:
QUESITOS
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

1.
Qual a base de cálculo e o valor do crédito original, calculados mês a
mês?
2.
Quais os valores retidos devidos e retidos a maior, calculados mês a mês?
3.
Quais os indexadores utilizados, os períodos correspondentes e os índices
aplicados?
4.
Quando se deu as conversões das moedas (Cruzeiro Real e Real) e quais
os valores de correspondência de cada uma?
5.
Quais os índices dos expurgos inflacionários?
6.
Como era apurado o FINSOCIAL, qual o preço de tabela dos
combustíveis à época das majorações e quais as alíquotas aplicadas e consideradas
inconstitucionais;
Nosso Perito: Luiz Cláudio Gonçalves Nobre
Qualificação Profissional: Contabilista, inscrito no CRC n.° 15578/0-1
Endereço,: Av. Washington Soares, 855 - Cj. 703/705 - Cep: 60.810-300 -
Fortaleza/Ce.
III - DO PEDIDO
Senhores Julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
a)
o pedido se funda na ilegalidade da cobrança do FINSOCIAL nos anos de
1991 a 1992, realizada pela Delegacia da Receita Federal de Fortaleza, única delegacia
no estado na época, e em sentença transitada em julgado, reconhecendo o direito
creditício do impugnante, em relação a inconstitucionalidade declarada pelo STF, das
exações do Finsocial, reconhecida pelo próprio fisco, quando determinou que não
fossem lançados créditos oriundos do Finsocial (Lei 10.522/2002, art. 18, inciso III);
b)
o crédito a que tem direito o impugnante está devidamente provado pela
planilha anexa e pela relação das notas fiscais de entrada apresentadas e emitidas pela
PETROBRAS;
c)
há previsão legal que permite que a compensação do crédito se dê com
qualquer tributo e ou contribuição administrado pela Receita Federal (art. 74, da Lei
n° 9.430/96, com nova redação conferida pela
Lei n° 10.637/02);
d)
existe ato normativo do COSIT, na Solução de Divergência 02/2010, para
que se aplique a Lei 10.637/02, por entender que não extrapola a decisão judicial
vinculativa, o pedido de compensação do crédito com outros tributos administrados
pela Receita Federal, quando a Lei retro não é fundamento dessa sentença,
reconhecendo que tal procedimento não prejudica e/ou modifica o efeito da sentença;
e)
o valor do crédito deve ser objeto de perícia, haja vista os documentos
que ora apresentamos e que não foi verificado e/ou considerado pelo auditor fiscal.
A vista de tudo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, suspendendo-se o processo de cobrança, deferindo-se o pedido de
perícia contábil e, por fim, reconhecendo-se o direito creditório e homologando-se os
pedidos de compensação de que trata o processo n.° 13312.720311/2012-69 e os
pedidos eletrônicos -PER/DECOMP elencados na decisão administrativa recorrida
(doc. anexo), pelos fundamentos fático-legais acima delineados.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do
CTN) até decisão administrativa transitada em julgado, bem como a do a juntada dos
documentos, cuja relação segue anexa.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 04-44.937, datado de 29/01/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1991, 1992
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A não apresentação de livros e documentos que comprovem a liquidez e a certeza do
crédito demandado em Pedido de Restituição implica seu indeferimento por parte da
Administração Tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DCOMP. PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de prova a ser
feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte, quando da interposição
da manifestação de inconformidade.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que
um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não
há que se cogitar de perícia.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações de seu recurso inaugural e elaborado com a seguinte
estrutura:
I - Os Fatos
II - O Direito
II.1 - PRELIMINARES
II.1.1 - Cerceamento de Defesa
II.1.2 - Princípio do Contraditório e do Amplo Direito de Defesa
II. 2- MÉRITO
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

· Da legitimidade ativa na ação mandamental. Direito incontestável do
recorrente ao crédito tributário
· Da prova documental apresentada e da certeza e liquidez do crédito
III - A Conclusão
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
III - A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, e pelos fatos e argumentos retro, resta claro a
demonstração e comprovação do cerceamento à ampla defesa da recorrente, ao ser
indeferida prova pericial técnica contábil que, por sua própria natureza, é
imprescindível ao deslinde da demanda administrativa, pelo que requer a anulação dos
atos praticados pela recorrida e eivados desse vício, retornando o processo ao seu
status quo ante a apreciação e deferimento da perícia técnica.
Suprida a fase preliminar, o que se faz por argumento, que no mérito,
demonstrada a insubsistência da decisão de primeira instância, essencialmente no que
pertinente legitimidade ativa do recorrente no procedimento judicial e administrativo,
aliado a comprovação da existência; validade, certeza e liquidez do crédito declarado,
ora buscado, seja acolhido o presente recurso voluntário, reformando-se a decisão da
DRJ/MS, reconhecendo-se os documentos apresentados como prova do direito ao
indébito, bem como os valores exibidos na habilitação prévia, devidamente corrigidos,
homologando-se, por fim, todos os pedidos de compensação de que trata o processo
n.o
13312.720311/2012-69
e
os
pedidos
eletrônicos
de
compensação
-
PER/DECOMP's elencados na decisão administrativa recorrida (doc. já anexado aos
autos), pelos fundamentos fático-legais acima delineados.
Por fim, que seja declarada extinta a relação jurídica-tributária em relação a
possíveis cobranças dos valores compensados nos processos administrativos retro,
pela DRF.
Termos em que, Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Cerceamento de Defesa
Nesta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a tecer lições
doutrinárias sobre a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa, defendendo sua
aplicação tanto no âmbito judicial quanto administrativo.
Portanto, não há o que possa ser apreciado neste tópico, uma vez que não houve
qualquer divergência expressa apresentada pela Recorrente quanto ao assunto tratado nestes
autos.
II.2
Princípio do Contraditório e do Amplo Direito de Defesa
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

Neste tópico, a Recorrente alega, em síntese, que houve preterição do seu direito
de defesa quando a DRJ indeferiu, sem motivação apropriada, seu pedido de perícia contábil,
devidamente pleiteado com base no art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Aduz que apresentou, de forma clara, precisa e incontestável documentos
comprobatórios do seu crédito, como notas fiscais de compras no período, relatório de compras
fornecidas pela Petrobras Distribuidora, laudo contábil demonstrando a evolução do seu crédito
ao longo dos anos e com as criações/modificações de moedas. Tudo restou demonstrado a
certeza e liquidez do seu direito, ao contrário do que afirmou a DRJ/MS.
Argumenta que a perícia mostra-se imprescindível, útil ao processo
administrativo, pois o fato que se pretende demonstrar com ela é relevante, qual seja, a apuração
do quantum do indébito a ser restituído/compensado.
Cita decisões judiciais que entende pertinente ao assunto, bem como defende a
aplicação, no caso, do art. 375 do CPC/2015.
Conclui com o pedido de acolhimento da preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância administrativa, para que o processo retorne ao status quo, reconhecendo-se a
legitimidade ativa e passiva das partes, bem como a realização de perícia técnica contábil, para
apuração do exato valor a ser restituído/compensado, atendendo à determinação da coisa julgada
material judicial.
Aprecio.
Incialmente, destaco que a questão da legitimidade ativa e passiva das partes será
apreciada no mérito deste voto, mais à frente.
Quanto à nulidade suscitada, a leitura da decisão recorrida permite observar que o
pedido de perícia contábil efetuado pela Recorrente foi adequadamente apreciado e
fundamentado pela DRJ, conforme trechos seguintes:
[...]
Em relação ao pedido de perícia formulado, deve ser esclarecido que a
realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são
inexistentes, haja vista nos autos constam todas as informações necessárias e
suficientes para o deslinde da questão.
No que tange ao quesitos citados para a produção de prova pericial contábil,
constata-se que quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um
conhecimento que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa,
tenha que dominar, não há que se cogitar de perícia. Assim são todos os quesitos
neste caso que tratam de prazos, valores e correções dos créditos e datas das análises e
informações que a própria Interessada poderia ter trazido aos autos.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligências ou perícias, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No caso em análise, tratando-se de matéria de prova a ser feita mediante a mera
juntada de documentação, caberia à interessada instruir a sua manifestação de
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

inconformidade com os elementos contábil-fiscais que fundamentassem as suas
alegações, nos termos do art.16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 1o .......

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o ..... Grifou-se

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).

Dessa forma, voto por rejeitar a realização da perícia suscitada.
Também não há que se falar, por esse motivo, em cerceamento do direito de
defesa ou do contraditório da interessada, posto que não houve qualquer limitação à
possibilidade de defesa e que foi facultada a apresentação da manifestação de
inconformidade.
[...]
Portanto, a DRJ considerou prescindível o pedido por perícia, uma vez que a
realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo, o que inexiste na presente situação, e
também porque não há que se cogitar em perícia quando a verificação da procedência do feito
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

fiscal dependa de conhecimento que um agente do Fisco, por atribuição inerente ao cargo que
ocupa, tenha que dominar.
De minha parte, apenas acrescento que pedido de diligência e/ou perícia em casos
envolvendo restituição/ressarcimento/compensação não se presta a suprir/complementar o
conjunto probatório dos autos, mas tão somente prover esclarecimentos sobre o que neles já se
encontra. E, no caso, há que se levar em conta que o ônus probatório pertence à Recorrente, a
quem alega o fato ou direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, cabendo a esta suprir os
autos, tempestivamente, com todos os documentos que entender pertinentes à solução da lide.
Ademais, cumpre asseverar que, caso fosse deferida a diligência e/ou perícia
requerida, em nada seria útil e praticável à presente situação, uma vez que a própria Recorrente
já deixou expresso nestes autos que “Os livros de Diário, Razão, Registro de Entradas e
Registros de Saídas do período, não serão possível a apresentação [...]”1. Em outras palavras, não
há documentação fiscal e contábil apta à verificação por diligência e/ou perícia.
Enfim, corroboro com a conclusão da DRJ, que indeferiu o pedido de perícia
pelas razões acima expostas e com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, improcedente esta preliminar, uma vez inexistente hipóteses a ensejar
nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo,
portanto, que se falar em cerceamento de defesa.
III
MÉRITO
III.1 Da legitimidade ativa na ação mandamental. Direito incontestável do
recorrente ao crédito tributário
A Recorrente reitera as alegações da Manifestação da Inconformidade sobre a
legitimidade ativa e passiva em Mandado de Segurança Coletivo, defendendo a sua regular
impetração, no caso, pelo sindicato de abrangência estadual a que se encontra filiada
(Sindipostos), objetivando declaração de inexigibilidade do recolhimento do Finsocial, nos anos
de 1991 a 1992, com supedâneo constitucional.
Argui que o agente fiscal que se encontrava na direta responsabilidade de
cobrança da exação indevida perante todos os filiados do referido sindicato era o Delegado da
Receita Federal em Fortaleza/CE, o único capaz de prestar as informações necessárias, até
porque, na época da cobrança da contribuição declarada inconstitucional, não existiam outras
Delegacias da Receita Federal no Estado do Ceará.
Salienta que nos autos judiciais foram informados os filiados, em relação
apresentada, que estavam sendo oficialmente substituídos - em que pese a representação sindical
substituir a todos - e dessa relação consta o nome da filiada-Recorrente. Daí, não se ter dúvidas
de que a Recorrente não só fez parte da ação, como também tem direito creditório.
Esclarece que não discute apenas a impossibilidade das compensações, sob o
fundamento de que o contribuinte, quando do ajuizamento da ação mandamental, não pertencia
mais à jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Fortaleza/CE, e sim da Delegacia de
Sobral/CE
E, por fim, conclui que há a preservação integral dos direitos dos associados do
sindicato perante as arbitrariedades da Fazenda Pública, uma vez que a Contribuinte detém a

1 Resposta à Intimação Sarac/DRF/SOB no 116/2011, às fls. 142-143.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

condição de substituída no Mandado de Segurança Coletivo, em que a legitimidade passiva se dá
em relação à pessoa jurídica, e não ao próprio agente coator.
Aprecio.
Como já informado, esta alegações constam da Manifestação de Inconformidade e
receberam a seguinte análise por parte da DRJ:
[...]
No tocante à colocação que a Interessada não é parte na sentença, posto que não
se encontrava, quando da interposição da ação judicial, sob jurisdição do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza, constata-se que a inicial da ação judicial versa
sobre Mandado de Segurança Coletivo, fundamentado nas disposições contidas no art.
5o - inciso LXX, art. 8o - inciso III, da Constituição da República, Lei no 1.533, de
31/12/51 e legislação complementar, contra ato do ILMO SENHOR DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL EM FORTALEZA/CE, ou quem lhe faça as vezes no exercício
da coação impugnada...(vide Mandado de Segurança, às fls. 249 e segs.).
Nesse mesmo diapasão, a Certidão da Justiça Federal, às fls. 346/347, certifica
que, in verbis:
Certifico, outrossim, que em 17/09/2001, o MM. Juiz Federal da 6a Vara, proferiu
sentença concedendo parcialmente a segurança para: "declarar a inexistência da
relação jurídica que ensejou a cobrança a maior da contribuição ao FINSOCIAL (Leis
7.689/88, art.9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o; 8.174/90, art. 1o), 2) assegurar aos
substituídos (v. fls. 45/74) que estejam subordinados à Delegacia da Receita Federal
em Fortaleza, o direito à compensação dos valores pagos a maior a título de
FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art.9"; 7.787/89, ar 7.894/89, art. 1"; 8.174/90, art. 1")
com a COFINS, ficando expresso que: a) os valores a serem compensados serão
corrigidos monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional
quando da correção de seus créditos; b) o direito à compensação aqui assegurada não
implica no reconhecimento de valores apresentados pelo impetrante, visto que o
cálculo dos valores a compensar é efetuado por conta e risco do credor, ficando
ressalvado ao Fisco a averiguação do crédito compensável e a efetividade e
integralidade dos recolhimentos; c) Excluem-se da compensação as parcelas atingidas
pela prescrição decenal aqui reconhecida". Grifou-se
Portanto, constata-se que, desde a inicial, a causa elege o Delegado da Receita
Federal em Fortaleza, quando a Autoridade responsável pela jurisdição da Interessada
é o Delegado da Receita Federal em Sobral, conforme bem esclarece a Informação
Fiscal em questão, no seguinte ponto, in verbis:
Ora, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral foi instituída em 1o/04/1998,
por meio da Portaria do Ministro da Fazenda no 27, de 16/02/1998, publicada no
Diário Oficial da União de 22/05/1998. No dia 25/05/1998 foi publicada no DOU a
Portaria MF no 121, de 22/05/1998, alterando a subordinação da Agência da Receita
Federal de Crateús, da Delegacia da Receita Federal de Fortaleza para a Delegacia da
Receita Federal de Sobral. Ressalte-se que o município de Tauá está jurisdicionado
pela Agência da Receita Federal de Crateús desde a edição da Portaria SRF no 242, de
23/02/2000 (DOU de 24/02/2000). Assim sendo, quando da impetração do Mandado de
Segurança (em 20/02/2001), o contribuinte em questão já não se encontrava sob
jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, mas da Delegacia da Receita
Federal em Sobral....
Invocam-se, então, os ensinamentos de Hely Lopes Meireles, segundo o qual
“coatora é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e
especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas
consequências administrativas”, para considerar o Delegado da Receita Federal em
Sobral parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Assim, conclui-se que
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

o Delegado da Receita Federal em Fortaleza não é parte legítima a figurar no pólo
passivo da ação, com relação à Interessada, conforme consta da ação judicial, desde a
inicial.
Dessa forma, conclui-se correta a conclusão da análise Fiscal que a Interessada
não é parte na sentença, posto que não se encontrava, quando da interposição da ação
judicial, sob jurisdição do Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza. Assim
sendo, não faz jus a qualquer direito creditório nela embasada.
[...]
Ratifico o que vem sendo decidido nestes autos administrativos, de que a
Recorrente não é parte na sentença, pois à época da impetração do Mandado de Segurança
Coletivo, pelo sindicato a que se encontrava filiada, a autoridade da Receita Federal com
jurisdição sobre o domicílio tributário da Recorrente era o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Sobral/CE, e não o Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE.
Assim sendo, adoto como minhas as correspondentes razões da DRJ para decidir
esta parte do litígio, com base no art. 50, §1o, da lei no 9.784, de 29/01/1999, por concordar com
a conclusão de que a Recorrente não faz jus ao direito creditório embasado no Mandando de
Segurança Coletivo no 2001.81.00.003895-7/CE.
III.2 Da prova documental apresentada e da certeza e liquidez do crédito
A Recorrente entende perfeitamente comprovado o crédito alegado, habilitado
perante a Receita Federal no montante de R$ 168.688,39, ocasião em que apresentou formulário
próprio com as informações relacionadas ao período de apuração, base de cálculo, alíquota, valor
devido, valor pago a maior, crédito original, índice de atualização e crédito atualizado.
Esclarece que os cálculos então apresentados obedeceram ao Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e tiveram com base a relação
de Notas Fiscais de entrada de combustível emitida pela Petrobrás Distribuidora, contendo ainda
nessa relação o histórico de compras da Contribuinte em relação aos produtos, o período de
compras e os valores destinados ao Finsocial (pago, correto, diferença apurada em relação a
majoração das alíquotas declaradas inconstitucionais).
Destaca que a cobrança do Finsocial era feita através de substituição tributária,
conforme legislação vigente à época, razão pela qual não foram apresentados os DARFs como
prova de pagamento da contribuição.
Alega que as informações da referida planilha, apresentada pela Petrobrás
Distribuidora, deve ter presunção de veracidade, haja vista se tratar de empresa do próprio
governo, e os valores nela constantes foram indexadores pelo INPC e Selic, obedeceram às
conversões de moeda e preceitos legais.
Entende por demais comprovado o crédito compensado e obediência às regras
tributárias-administrativas da época quanto ao pedido
Aduz que, quando o Auditor-Fiscal2 procedeu à devida verificação do crédito, não
considerou a relação apresentada como prova idônea, esse fato, por si só, gerava a necessidade
de verificação desses documentos e apuração do crédito naquele momento processual
(Manifestação de Inconformidade), o que certamente só poderia ser realizado através de perícia
contábil nas relações das notas fiscais apresentadas, nos relatórios analíticos emitidos pela
Petrobras Distribuidora, informando o valor correto da exação, ou seja, o que de fato foi pago

2 Diga-se melhor, DRJ.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

(FINSOCIAL) e o valor da diferença pago a maior, além de laudo contábil demonstrando o
crédito a ser compensado, etc.. Daí seria, e continua sendo, imprescindível e indispensável
deferimento da realização de perícia contábil, por parte do relator da DRJ.
Prossegue a argumento de que a apresentação das Notas Fiscais e/ou guias de
recolhimento (DARFs) foram perfeita e legalmente substituídas pelas informações prestadas pela
Petrobrás, nas quais constam os elementos provando todos os pagamentos declarados indevidos,
feitos a título de Finsocial relativamente à parte recorrida, de modo que tal relatório substitui os
comprovantes de pagamentos feitos pela substituta tributária e que meros cálculos aritméticos
são suficientes para apuração do valor dessa diferença a maior (valor correto x valor pago). Tal
fato não pode deixar de ser levado em conta como prova cabal do direito perseguido.
Ressalta que o Auditor-Fiscal responsável pelo Despacho Decisório não contestou
o valor original do crédito apresentado, e sim sua evolução histórica, fato que deve ser lembrado
e tido como incontroverso: o valor original apresentado na habilitação prévia.
Por fim, conclui que os documentos apresentados pela Recorrente devem ser tidos
como suficientes para apuração do valor original do crédito, o que diverge do relato na decisão
da DRJ, de que a Recorrente não apresentou provas nem identificou a base de cálculo da exação,
restando, tão somente, em dúvida em relação a atualização desse valor, fato que somente a
perícia técnica contábil poderá dirimir a dúvida na inclusão da correção ao valor original.
Aprecio.
Incialmente, esclareço que a análise das argumentações deste tópico do Recurso
Voluntário está sendo feita em caráter subsidiário, uma vez eu haver concluído, no tópico
precedente deste voto, que a Recorrente não faz jus a qualquer direito creditório decorrente do
Mandado de Segurança Coletivo no 2001.81.00.003895-7/CE.
Ademais, desde já, destaco que a argumentação envolvendo a necessidade de
perícia nestes autos já se encontra analisada na preliminar deste voto, onde ratifiquei as
conclusões da DRJ por sua desnecessidade, pelas razões ali expostas.
Quanto aos demais argumentos aqui postos, em suma, dizem respeito à suficiência
probatória do crédito alegado, com base apenas na planilha fornecida pela Petrobrás
Distribuidora, exposta às fls. 146-159, intitulada “Relatório Analítico de Valores do Finsocial”.
Pois bem. No curso da análise das compensações apresentadas, a Fiscalização
intimou a Recorrente, em 31/05/2011, a apresentar os seguintes documentos (destaques
acrescidos):
TERMO DE INTIMAÇÃO Sarac/DRF/SOB no 116/2011

1. Cópias das Decisões Judiciais prolatadas no processo judicial citado;
2. Notas fiscais relacionadas no demonstrativo intitulado "Atualização
de Valores II", apresentado por V. S quando do pedido de
habilitação do crédito (cópia do demonstrativo segue anexa);
3. Comprovante de retenção na fonte da contribuição para o
FINSOCIAL nos meses considerados (fevereiro de 1991 a março de
1992);
4. Comprovar sua condição de "substituídos (v. fls. 45/74) que estejam
subordinados à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza", conforme
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

trecho da Sentença de primeira instância transcrita na Certidão da
Justiça Federal apresentada quando do pedido de habilitação dos
créditos;
5. Livros Diário, Razão, Registro de Entradas e Registro de Saídas,
relativamente ao período do crédito requerido (fevereiro de 1991 a
março de 1992);
6. Comprovantes (DARF) de pagamento do FINSOCIAL relativamente
ao período considerado, inclusive decorrentes de outras atividades ou
outros produtos vendidos pela empresa e que não estavam sujeitos à
substituição tributária da contribuição.
Em resposta, protocolizada em 30/06/2011, a Recorrente apresentou a
mencionada relação emitida pela Petrobrás Distribuidora, bem como as seguintes justificativas
quanto aos demais documentos solicitados (destaques acrescidos):
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS, qualificada nos autos do processo
administrativo retro, através de seu procurador, tendo sido intimado para apresentar os
documentos relacionados No termo de Intimação n.o 116/2011, em que pese a
desobrigação de apresentação de documentos fiscais com mais de 5 (cinco) anos,
entretanto, com o intuito de auxiliar o fisco, vem à presença de vossa senhoria atender
a referida intimação, pelo que faz apresentando os seguintes documentos referentes
aos itens correspondentes:
1) Certidão de inteiro teor do processo em substituição as decisões.
(processo arquivado);
2) Relação emitida pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA da Notas Fiscais
de compra de combustíveis no período;
3) Não existe comprovante de retenção da contribuição a apresentar, uma
vez que a exação era arrecadada através da substituição tributária;
4) A condição de substituído já foi devidamente comprovada quando da
Habilitação do Crédito (processo arquivado);
5) Os livros de Diário, Razão, Registro de Entradas e Registro de Saídas
do período, não serão possível a apresentação, uma vez que o
contribuinte não está mais obrigado a mantê-los em arquivo;
6) Não existe comprovante de DARF's de outros produtos que não estão
relacionados na planilha e/ou que não estavam sujeitos a substituição
tributária.
Como se vê, sob o amparo de uma suposta desobrigação, a Recorrente não
apresentou os documentos contábeis e fiscais necessários à analise de seu pedido.
Quanto á alegada desobrigação de apresentação dos documentos, a DRJ deixou
muito claro que “a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial”, nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Tal disposição decorre do art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, a seguir
transcrito (destaque acrescido):
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Portanto, a Recorrente encontrava-se, sim, obrigada a conservar todo
documentação (contábil/fiscal) comprobatória do crédito alegado, notadamente porque o crédito,
segundo a Recorrente, decorreria de medida judicial, cujo encerramento muitas vezes demanda
mais do que 05 (cinco) anos.
No caso, o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com simples
planilha fornecidas por terceiros, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais,
hábeis e idôneos a tal intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Especificamente quanto ao crédito usado nas Declarações de Compensação destes
autos, a Autoridade Fiscal deixou explícito no Despacho Decisório que (destaques acrescidos):
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720311/2012-69

[...] ainda que fossem desconsiderados todos os argumentos anteriores, que
demonstram a inexistência de qualquer direito creditório a favor do contribuinte [...], e
fossem aceitos os valores originários indicados nas planilhas anexadas às folhas 90 e
108 e 114, os saldos atualizados não alcançariam o montante de R$ 173.548,62 na
data da transmissão da primeira Dcomp. Recorde-se que a decisão judicial determinou
a correção dos débitos pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional para a
correção de seus créditos. [...]
Como se nota, diversamente do alegado pela Recorrente, não há anuência do
Fisco quanto aos valores originais do crédito pleiteado/utilizado administrativamente. No
Despacho Decisório, a Fiscalização criou uma situação hipotética em que a Recorrente i) faria
jus a crédito decorrente da ação judicial e ii) suprida a carência documental, fossem aceitos os
valores originais indicados na planilha fornecida pela Petrobrás, para concluir que, mesmo nessa
remota possibilidade, a Recorrente não teria o crédito integralmente deferido, uma vez que a sua
atualização pela Recorrente não teria obedecido ao comando judicial, conforme análise exposta
pelo Fisco no mencionado Despacho Decisório.
E, nessa mesma hipotética situação, agora digo eu, e apenas a título elucidativo,
não há o que possa ser alterado em relação ao que fora apresentado pela Fiscalização, uma vez
que, havendo comando judicial quanto à forma com que devam ser apreciados e atualizados
créditos relativos a pedido de restituição/ressarcimento/compensação, cumpre simplesmente à
Administração Tributária cumpri-lo, em seus exatos termos.
Por fim, ressalto que não foi feita análise no âmbito da DRJ quanto a este último
ponto suscitado, em razão de aquele órgão julgador considerá-lo prejudicado, nos termos
seguintes:
[...]
No que tange à divergência entre os valores de crédito apurados pela Interessada
(R$ 173.548,62) e pela Autoridade Fiscal (R$ 41.848,94), na data da transmissão da
primeira Declaração de Compensação - DCOMP, sobre a mesma não será feita uma
análise neste Voto, tendo em vista as nossas considerações anteriores sobre a
improcedência do crédito, face a sua falta de liquidez e certeza.
[...]
Portanto, nada a ser deferido também nesta parte do Recurso Voluntário.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital